Tribunal: STJ
Processo: 0027094-51.2019.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2126006 - RJ (2024/0059427-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: JOAO PAULO AGAPITO DA VEIGA PEREIRA DA SILVA
EMBARGANTE
: LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RJ095502
LEONARDO MOBARAK ANDRADE GOMES - RJ131448
BRUNO CARNEIRO DE VASCONCELOS ANDRADE - RJ150018
CAIO HENRIQUE RAMOS RIBEIRO DA SILVA - RJ246307
EMBARGADO
: KLEBER FERREIRA GUIMARAES
ADVOGADO
: GUILHERME LOYOLA MARTINS - RJ142756
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2. Embargos de declaração no recurso especial rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/10/2025
20/10/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51601526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/10/2025 18:07:14
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: d624098c-0f69-4f32-b2bc-20ba9c064898

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2126006 - RJ (2024/0059427-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: JOAO PAULO AGAPITO DA VEIGA PEREIRA DA SILVA
EMBARGANTE
: LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RJ095502
LEONARDO MOBARAK ANDRADE GOMES - RJ131448
BRUNO CARNEIRO DE VASCONCELOS ANDRADE - RJ150018
CAIO HENRIQUE RAMOS RIBEIRO DA SILVA - RJ246307
EMBARGADO
: KLEBER FERREIRA GUIMARAES
ADVOGADO
: GUILHERME LOYOLA MARTINS - RJ142756
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2. Embargos de declaração no recurso especial rejeitados.
RELATÓRIO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por JOÃO PAULO
AGAPITO DA VEIGA PEREIRA DA SILVA e LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA contra
acórdão que conheceu parcialmente e, nessa extensão, deu provimento
ao recurso especial que interpuseram, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl.
1.102):

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REEXAME DE FATOS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS DE
MORA. ART. 406 DO CC. TAXA SELIC.
1. Ação de indenização.
2. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis
3. A Corte Especial, recentemente, reafirmou a jurisprudência do STJ, consolidada
no sentido de que a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código
Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, que
não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária.
Precedentes.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
Documento eletrônico VDA50743400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 10:47:09
Código de Controle do Documento: 6dda70b9-907f-4384-bf48-bef5b501cd84

Nas razões do presente recurso, afirma a parte embargante que a
decisão embargada seria omissa quanto ao termo inicial de aplicação da taxa Selic.
É o relatório.
VOTO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica na
espécie.
Com efeito, a decisão embargada foi devidamente clara e fundamentada
quanto à reforma do acórdão recorrido apenas para determinar a utilização taxa
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC como referencial dos juros
,
, nos
moratórios vedada a cumulação com outros índices de atualização monetária
termos da jurisprudência deste Tribunal, não havendo que falar em omissão do
decisum.
Frise-se, por oportuno, que, como consta da decisão embargada, a
aplicação do índice da taxa Selic restringe-se ao período de incidência dos juros
moratórios, sendo que para o período de incidência apenas da correção monetária
.
fica mantido o índice estabelecido pelas instâncias ordinárias
Os fundamentos dos presentes embargos de declaração revelam, na
verdade, mero inconformismo com a decisão embargada e o nítido desejo de
atribuir a eles efeitos infringentes, de abrangência incompatível com a natureza
desse recurso.
Assim, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão ora
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50743400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 10:47:09
Código de Controle do Documento: 6dda70b9-907f-4384-bf48-bef5b501cd84

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.126.006 / RJ
Número Registro: 2024/0059427-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00270945120198190001 202325118771
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO PAULO AGAPITO DA VEIGA PEREIRA DA SILVA
RECORRENTE : LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RJ095502
LEONARDO MOBARAK ANDRADE GOMES - RJ131448
BRUNO CARNEIRO DE VASCONCELOS ANDRADE - RJ150018
CAIO HENRIQUE RAMOS RIBEIRO DA SILVA - RJ246307
RECORRIDO
: KLEBER FERREIRA GUIMARAES
ADVOGADO
: GUILHERME LOYOLA MARTINS - RJ142756
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA51583263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:44:59
Código de Controle do Documento: 243d8268-55c4-41e5-91fc-6dcbc100ded6

EMBARGANTE : JOAO PAULO AGAPITO DA VEIGA PEREIRA DA SILVA
EMBARGANTE : LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RJ095502
LEONARDO MOBARAK ANDRADE GOMES - RJ131448
BRUNO CARNEIRO DE VASCONCELOS ANDRADE - RJ150018
CAIO HENRIQUE RAMOS RIBEIRO DA SILVA - RJ246307
EMBARGADO : KLEBER FERREIRA GUIMARAES
ADVOGADO
: GUILHERME LOYOLA MARTINS - RJ142756
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:44:59
Código de Controle do Documento: 243d8268-55c4-41e5-91fc-6dcbc100ded6